Tribunal: STF
Processo: HC 201746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Marco Aurélio. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Reginaldo de Oliveira Servulo da Silva contra ato do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem o Processo nº 1501278-46.2019.8.26.0567 da 1ª Vara da comarca de Piedade/SP. Processo distribuído em 10/05/2021 à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao HC nº 176.647. 
    O impetrante suscitou na inicial a distribuição por prevenção ao HC nº 177.822 de relatoria do Sr. Ministro Marco Aurélio. 
    O HC nº 176.647 impetrado também em favor de Reginaldo de Oliveira Servulo da Silva apresenta como origem o mesmo processo nº 1501278-46.2019.8.26.0567 (doc.2, v.g.), foi distribuído em 07/10/2019 por sorteio à Sra. Ministra Cármen Lúcia, negado seguimento em 11/10/2019 e trânsito em julgado em 22/10/2019. 
    O HC nº 177.822, impetrado também em favor de Reginaldo de Oliveira Servulo da Silva apresenta como origem o mesmo processo nº 1501278-46.2019.8.26.0567 (doc. 2, fl.2, v.g), foi distribuído em 30/10/2019 por sorteio (art.69, §2º RISTF) ao Sr. Ministro Marco Aurélio, Liminar indeferida em 18/11/2019, homologada a desistência em 21/02/2020 e trânsito em julgado em 18/03/2020. Na cadeia de prevenção iniciada pelo HC nº 177.822 foram distribuídos ao Sr. Ministro Marco Aurélio os HCs nº 181.192 e nº 183.345 do mesmo paciente, já transitados em julgado. 
    Ao distribuir o presente HC nº 201.746 em 10/05/2021, verificada a multiplicidade de impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição, apontou a prevenção do feito para o HC nº 176.647”.
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, diante da multiplicidade de impetrações, observou-se “o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição”, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente